Tribunal: TJDFT
Processo: 0741540-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à INTERCULT – GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA. - ME manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de possível inovação recursal, especialmente quanto aos fundamentos para a oitiva de testemunhas, apontados no tópico de cerceamento de defesa da apelação (ID 48125828). Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212